Tribunal: TJSP
Processo: 1085729-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - ATRASO EM VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - INCONTROVERSOS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O ATRASO DE QUASE 16 HORAS ALÉM DO PREVISTO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO, INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - ATRASO EM VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - INCONTROVERSOS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O ATRASO DE QUASE 16 HORAS ALÉM DO PREVISTO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO, INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE - DANOS MORAIS ASSENTES - INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AO ESTIPULADO NO TRATAO DE MONTREAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636.331 - REDUÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO, NO ENTANTO, DE RIGOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085729-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRANSPORT
AIR PORTUGAL - TAP, são apelados ANTÓNIO MANUEL VIDAL, DAVI DE
MOURA CARDOSO VIDAL, MARIA DAS NEVES DE MOURA CARDOSO e
JAMILE DE MOURA CARDOSO VIDAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente Dr. Otaviano Andrade de Souza Junior.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085729-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 47465 (Processo Digital)
Apelação no 1085729-07.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
Apelados: ANTÓNIO MANUEL VIDAL, DAVI DE MOURA CARDOSO
VIDAL, MARIA DAS NEVES DE MOURA CARDOSO e JAMILE DE
MOURA CARDOSO VIDAL
Juiz sentenciante: Jane Franco Martins Bertolini Serra
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS -
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - INCONTROVERSOS A
RELAÇÃO
JURÍDICA
ESTABELECIDA
ENTRE
AS
PARTES E O ATRASO DE QUASE 16 HORAS ALÉM DO
PREVISTO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO, INEXISTENTE
COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE -
DANOS MORAIS ASSENTES - INDENIZAÇÃO QUE NÃO
SE LIMITA AO ESTIPULADO NO TRATAO DE MONTREAL
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636.331 - REDUÇÃO
DO QUANTUM REPARATÓRIO, NO ENTANTO, DE
RIGOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO
CONCRETO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 106/112, integrada pelos aclaratórios rejeitados de
fls. 116/124, julgando parcialmente procedente a ação indenizatória
para condenar a demandada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título
de reparação por danos morais a cada autor, totalizando R$
60.000,00, corrigidamente do arbitramento e com juros de mora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085729-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
1% a.m. do trânsito em julgado, imputando à requerida, ademais, as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da condenação, de relatório adotado.
Em longas razões recursais, aduz a empresa de
transporte aéreo que o atraso narrado não ultrapassa a esfera do
mero aborrecimento, incomprovado o dano moral, tendo sido
fornecida a assistência material necessária, faz menção à Convenção
de Montreal, requer supletiva redução do quantum indenitário,
aguarda provimento (fls. 134/158).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 159/161).
Regularmente processado (fls. 188).
Contrarrazões, com pedido de majoração da verba
honorária (fls. 194/211).
Houve remessa (fls. 214).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085729-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
O recurso prospera em parte.
Trata-se de ação indenizatória colimando, em
síntese, reparação por lesões morais decorrentes de atraso em
transporte aéreo internacional, sendo manifestamente aplicáveis, ao
caso assente, as normas protetivas do consumidor.
Salienta-se que se sujeitam à reapreciação tão
somente as matérias elencadas nas razões recursais, em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum, em consonância
com o artigo 1.013, caput, do CPC e ante a ausência de recurso dos
demandantes.
No mais, restaram, dos autos, incontroversos a
relação jurídica estabelecida entre as partes e o atraso no voo que
levaria os autores de Guarulhos (Brasil) a Porto (Portugal), com
conexão em Lisboa (Portugal).
De fato, o voo estava marcado para 27/06/2019 às
13:30 horas, com chegada em Lisboa às 05:20 horas do dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085729-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
28/6/2019, tendo sido a conexão agendada para às 07:00 horas, com
aterrissagem no destino final às 08:00 horas da mesma data (fls. 10).
Ocorre que a partida de Guarulhos sucedeu-se
apenas às 07:25 horas do dia 28/06/2019 (fls. 25), observando-se
diversas remarcações (fls. 20/21 e 24/25), havendo, pois, um atraso
de mais de quase 16 horas.
Em que pesem as alegações da recorrente, os
atrasos,
redirecionamento
e
remarcações
refogem
do
mero
aborrecimento, ensejando reparação pelo dano extrapatrimonial
experimentado, à luz do artigo 14 do CDC, inexistente comprovação
de excludente de responsabilidade, ainda que tenha sido fornecida
assistência material, como voucher de alimentação.
Dessa maneira, forçoso reconhecer a culpa objetiva
da transportadora por falha na prestação do serviço, ocasionando
transtornos que desbordam daqueles rotineiramente experimentados
na vida hodierna em sociedade, comportando, a propósito, destacar
que o Recurso Extraordinário no 636.331 não tem incidência sobre tal
indenização, a qual não se limita ao estipulado no tratado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085729-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
Montreal, aplicável, pois, o CDC, que prevê a reparação integral em
seu artigo 6o, inciso VI.
No
mesmo
sentido,
a
Apelação
Cível
no
1130433-47.2015.8.26.0100, relatoria do Desembargador Maia da
Rocha, além da de no 1061066-62.2017.8.26.0100, relatoria do
Desembargador
César
Peixoto,
e
do
recurso
no
1001758-
95.2017.8.26.0003, Desembargador Simões de Vergueiro.
Patente, portanto, o direito dos apelados à
indenização, cabe manifestação acerca do montante arbitrado, já
cimentado que este deve obedecer aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, coadunando-se com as finalidades sancionatória,
protetiva, preventiva e compensatória do dano extrapatrimonial.
Em vista disso, e considerada a especificidade do
caso, respeitado o posicionamento do douto juízo a quo, a reparação
por lesão extrapatrimonial arbitrada comporta redução para R$
5.000,00 a cada requerente, devendo ser mantida, no mais, a r.
sentença, inclusive no concernente ao termo inicial da correção e do
juros de mora incidentes e quanto à verba honorária (10% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085729-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
valor da condenação), que bem atende aos critérios do artigo 85, § 2o,
do CPC.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ademais, não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085729-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir a indenização por danos
morais para R$ 5.000,00 a cada autor, totalizando R$ 20.000,00,
mantida, no mais, a r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator